Tribunal: TJDFT
Processo: 0775287-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO CIVIL (FAMÍLIA) E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de divórcio, determinando a partilha de bens e direitos na forma especificada e rejeitando pedido de fixação de alimentos. A apelante sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas documental e oral, notadamente a quebra dos sigilos fiscal e bancário do apelado e a oitiva de testemunhas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de provas requeridas pela apelante configura cerceamento de defesa; e (ii) determinar se a sentença deve ser anulada para reabertura da fase instrutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da produção de provas essenciais para a comprovação de fatos controvertidos na ação, como a eventual condição de “sócio oculto” do apelado em empresa e a necessidade de alimentos da apelante, caracteriza cerceamento de defesa.
4. O direito à ampla defesa e ao contraditório impõe ao juízo oportunizar a produção de provas que possam influenciar o julgamento da lide, especialmente quando o próprio apelado anuíra com a quebra dos sigilos bancário e fiscal.
5. A sentença fundamentou-se na ausência de comprovação dos fatos pela apelante, mas essa impossibilidade decorreu justamente da negativa de produção probatória pelo juízo, violando o devido processo legal.
6. Diante da necessidade de produção de provas, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da instrução processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de provas essenciais para o deslinde da controvérsia, quando capazes de influenciar o julgamento da lide, configura cerceamento de defesa e viola o devido processo legal.
2. A anulação da sentença é medida necessária quando o julgamento se fundamenta na ausência de provas que foram indevidamente negadas na fase instrutória.